Tribunal: STF
Processo: Ext 1388
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA DEFERIDA COM CONDIÇÕES. AFIRMAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE DA SUA INCAPACIDADE LEGAL DE OFERECER GARANTIA QUANTO AO LIMITE DE PENA A SER APLICADA PELA JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. DISTINÇÃO ENTRE LIMITE DE CUMPRIMENTO DE PENA E LIMITAÇÃO DA PENA A SER APLICADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA RETIRADA DO EXTRADITANDO DO TERRITÓRIO NACIONAL PARA QUE POSSAM OS ESTADOS UNIDOS, QUERENDO, AFIRMAR A POSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO OU FIXAÇÃO DO CMPRIMENTO DA PENA DE PRISÃO QUE VENHA A SER IMPOSTA, NO PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO PELO ESTADO REQUERIDO.



    1. Estado requerente que afirma poder atender à decisão deste Supremo Tribunal, exceto quanto à garantia de não haver a cominação de pena superior a trinta anos, pois o Poder Executivo não poderia estabelecer a pena a ser fixada pelo juiz.



    2.  Limite de cumprimento de pena privativa de liberdade não se confunde com limite de pena a ser aplicado pelo juiz. No art. 75 do Código Penal brasileiro, não se limita a quantidade de pena fixada, mas a quantidade de pena de prisão a ser cumprida, independente do total de pena a ser definida pela autoridade judicial na forma da lei, com a repercussão desse fato nos benefícios e direitos decorrentes da execução da pena.



    3. Autorizada a prorrogação do prazo para retirada do Extraditando do território nacional, por mais 15 dias, para que o Estado requerente, querendo, possa afirmar que, qualquer que seja a pena imposta ao Extraditando, o Poder Executivo poderá comutá-la ou fixar que o cumprimento da pena de prisão, como for determinada, ocorrerá no prazo máximo estabelecido pelo Estado requerido se for o caso.